Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0752858-58.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): RODRIGUES SOUSA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Agravado(s): A D DE MACEDO LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RODRIGUES SOUSA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução no 0743015-66.2024.8.07.0001, por ele opostos em desfavor de A D DE MACEDO LTDA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 214571067 - autos originários), verbis: Recebo a emenda retro. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, admito os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 67181112, págs. 01/28), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) os Embargos à Execução demonstram a má-fé do exequente, ora agravado, bem como a inexigibilidade do título, não havendo dívida entre as partes, porquanto o título se funda em desavença comercial, motivada por atos de empresa coligada a Agravada, em especial pela má qualidade de seus produtos; (ii) apesar de estar acostumado a adquirir pneus remoldados para vender em sua loja, produzidos pela empresa New Tyre, as mercadorias eram remetidas com notas de várias outras empresas coligadas à New Tyre, havendo, na hipótese, emissão de títulos como adiantamento a fornecedores, que, agora, são utilizados para fundamentar cobranças indevidas, principalmente porque todos os produtos adquiridos foram devidamente pagos; (iii) como o princípio da abstração não é absoluto, sua aplicação deve ser afasta quando caracterizada a má-fé do portador do título, que o executa como se fosse autônomo, desconsiderando o relacionamento comercial com as coligadas; (iv) os dois primeiros cheques possuem carimbo equivocado, como se tivessem sido devolvidos por ausência de fundos, quando, na verdade, os três títulos foram sustados por mera desavença comercial, porque agravante e suas coligadas não mais desejam comercializar produtos da New Tyre, por má qualidade, diante da necessidade de trocas constantes de produtos ao consumidor, não sendo as mercadorias repostas ou indenizadas pelo fabricante, que culminaram em ações judiciais, com destaque para a falta de certificação INMETRO; (v) os cheques apresentados não se referem à obrigação certa, líquida e exigível, sendo que a menção à existência de crédito não está fundada em qualquer obrigação, já que apenas decorre de negócios entre a New Tyre , sua coligada e a agravante; Com tais argumentos, aduz preenchidos os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, consistente na probabilidade do direito, dada a inexistência de relação jurídica entre as partes, tampouco a comprovação de dívidas, e no risco ao resultado do processo, diante da possibilidade de constrição financeira, com prejuízo ao fluxo de caixa empresarial, sobretudo em razão do vencimento da parcela do 13o dos funcionários e da inclusão do agravante no cadastro de maus pagadores. Recolhido o preparo recursal (ID 67181749). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Pois bem. Inicialmente, importa salientar que processo de execução é “procedimento especial que tem por objeto título ao qual, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão pela qual o Código de Processo Civil condicionou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prestação de garantia” (Acórdão 1778283, 07334354920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Malgrado tais circunstâncias, já decidiu esta Corte que, ainda que se admita a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos de execução, sem que haja a necessária garantia do juízo, caberá à parte embargante “demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes” (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido, este outro trecho de ementa de julgado desta Casa: “2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra” (Acórdão 1806121, 07422209720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, os autos originários (0737045-85.2024.8.07.0001), corroborados pelas alegações iniciais, revelam a emissão de três títulos de créditos pelo agravante (ID 214194833 dos autos de origem), em abril/24, cada um, no valor de R$ 19.626,59 (dezenove mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), que deixaram de ser compensados, por insuficiência de fundos e/ou por sustação. Assim, ainda que o agravante aponte, em tese, fundamentos que afastem a credibilidade da relação jurídica subjacente à emissão dos cheques, não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos robustos de que as cártulas se originam de prática ilícita, de obrigação ilegalmente contraída ou, ainda, de má-fé dos portadores. Extrai-se daí que a controvérsia é complexa, porquanto envolve divergências quanto à continuidade da relação comercial estabelecida entre as partes, seja pelo efetivo envio das mercadorias, seja pela mera denúncia contratual fundada na falta de qualidade dos produtos entregues, havendo, ainda, discussão acerca da regularidade contratual e do princípio do Pacta Sunt Servanda. Além disso, inexiste comprovação, de maneira indene de dúvidas, de que os cheques tenham sido adiantados ao fornecedor, sem qualquer vinculação a negócio jurídico, deixando, ainda, o agravante de questionar, por via própria, a qualidade dos produtos, quando da primeira notícia de lesões aos consumidores, com o fim de repará-los pelos prejuízos causados. Ora, está claro que a complexidade acima reportada é absolutamente incompatível com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar do presente recurso. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelos embargantes só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pelo recorrente. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Além de estar clara a ausência de probabilidade do direito alegado, inexiste risco de dano imediato porque sequer foram encontrados valores na conta do agravante em recente consulta Sisbajud (nov/24) (ID’s 212324099 e 216474445 da execução de origem), estando pendente de análise o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante (ID 219262009). Desse modo, não se vislumbra presente motivo plausível para justificar, a partir da fundamentação acima alinhavada, o efeito suspensivo pretendido pela empresa recorrente. Ressalto, por derradeiro, que a conclusão que ora se apresenta, nesta sede de cognição superficial, não impede que a decisão de mérito, uma vez realizado o contraditório, apresente, ante o acervo e devido aprofundamento, solução diversa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Intime-se as partes agravadas para que, querendo, respondam aos termos do presente agravo (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator